Tribunal: TJMT
Processo: 1034377-91.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034377-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.177.391-49 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0003-09 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

SERVIÇO NÃO CONTRATADO -

DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
-

REDUÇÃO
DO QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. por ser fornecedor e auferir lucro na relação de consumo. Assim, deve responder por eventual falha na prestação de serviço.

2.
Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para condenar: (...) “
a) declaro inexistente a relação jurídica contratual e o débito indevidamente descontado; b) determino a restituição em dobro dos valores descontados, acrescidos de juros legais, com incidência a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e de correção monetária, com incidência a partir do efetivo prejuízo; c) condeno as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros com incidência a partir do evento danoso (Súmula

54/STJ) e de correção monetária, com incidência a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)
”.

4. O reclamado
BANCO BRADESCO S.A.

preliminarmente alega ilegitimidade passiva, e, no mérito requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos declinados na inicial, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios. Por fim, as reclamadas BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA não apresentam contrarrazões.

5. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado os descontos indevidos que configuram ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), conforme demostrado na sentença atacada, vejamos
: “
No caso
sub examine,
não foi apresentada nenhuma versão de que os descontos tenham sido realizados por engano. Ao contrário, foi afirmado que os descontos foram legítimos, contudo, como visto alhures, as reclamadas não comprovaram a existência de qualquer relação jurídica que autorizasse os indevidos descontos realizados. Sendo assim, os indevidos descontos se equiparam a apropriação indébita e, diante do ilícito e da não demonstração de que se tratou de engano justificável, cabe às reclamadas o dever de restituição em dobro do valor descontado

”
.

6. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DESPROPORCIONAL - ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 1000747-20.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) e
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA SEGURADORA). SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 1001636-68.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

7. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo
ju
s à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e descontado de forma indevida (conforme sentença atacada), com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

9. Assim, o dano moral configurado diante do
descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor (id. 209225863).

10.
Nesse mesmo viés (da reclamação administrativa não atendida configurar dano moral), vem, vários julgados nesta Turma Recursal, dentre eles, menciono:
N.U 1003002-66.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023 e N.U 1006039-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

11.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

12. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

13.
Assim,
reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por danos morais
, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

14.

O reconhecimento da inexistência do débito
sub judice
deve ser mantido pelos fundamentos apresentados.

15.
Sentença reformada para reduzir o dano moral.

16.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

17. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de
R
$ 10.000,00 (dez mil reais) para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

18. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

19. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

20. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024